Tribunal: TJES
Processo: 0001938-23.2014.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001938-23.2014.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LINDAMARA SCELLO CORDEIRO
RECORRIDO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0001938-23.2014.8.08.0040

ORIGEM:
Juízo de Pinheiros - Vara Única

RECORRENTE:
LINDAMARA SCELLO CORDEIRO

RECORRIDO:
GENERALI BRASIL SEGUROS S A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LAUDO MÉDICO DO IML INCONCLUSIVO. QUESITOS NÃO RESPONDIDOS. ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE AO DESLINDE DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, PREJUDICADO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna a Requerida, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Observa-se que a controvérsia estabelecida nos autos recai sobre a natureza, extensão e gravidade de lesões corporais sofridas pela Recorrente em decorrência de acidente de trânsito, tendo sido apresentado laudo expedido pelo DML de Linhares/ES em que, quanto aos quesitos 6º e 7º (que versam sobre a ocorrência de debilidade permanente e incapacitação permanente para o trabalho), restou consignado “
sem elementos para afirmar ou negar
”.

(3). Assim, por observar que a situação de capacidade da parte recorrente não foi reconhecida pelo Departamento Médico Legal, entendo que as provas dos autos não são suficientes para demonstrarem que, em decorrência do acidente de trânsito descrito na inicial, que a Recorrente não ficou com invalidez permanente.

(4). Em outras palavras, não houve a conclusão de existência ou não de lesão, mas sim a incapacidade da inspeção de apresentar conclusão definitiva quanto ao caso em tela – seja pela existência de lesão, seja pela inexistência.

(5). Efetivamente, entendo que a superação da controvérsia ora sob análise demanda produção de prova complexa, consistente em perícia médica a ser designada pelo juiz, dada a natureza inconclusiva do laudo apresentado na hipótese, o que torna complexa a análise da demanda.

(6). Nesse sentido, considerando a necessidade de produção de prova pericial no caso concreto, procedimento não admitido em sede de Juizados Especiais (matéria de ordem pública cognoscível
ex officio
), conclui-se pela anulação da r. sentença.

(7). Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
JULGO-LHE PREJUDICADO,

ANULANDO
a sentença recorrida pela inadmissibilidade do procedimento dos Juizados Especiais à espécie e, com efeito,
EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95.

(8). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)